Tribunal: TJDFT
Processo: 0043681-60.2014.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL ADESIVO PROCESSO: 0043681-60.2014.8.07.0001 RECORRENTE: ANTONIO CARLOS DE DEUS, MARISA DE CASSIA GIMENES DE DEUS. RECORRIDO: TECNISA S.A., TOLEDO INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial adesivo interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR. JULGAMENTO “EXTRA PETITA”. INOCORRÊNCIA. SOLIDARIEDADE PASSIVA. CADEIA DE CONSUMO. COMISSÃO DE CORRETAGEM. PRESCRIÇÃO DECENAL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA. ATRASO NA ENTREGA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. ATRASO CONFIGURADO. RESOLUÇÃO DO CONTRATO. RESTITUIÇÃO IMEDIATA E INTEGRAL DOS VALORES PAGOS. MONTANTE EXPRESSO NA PETIÇÃO INICIAL. CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA. VALOR INSUFICIENTE. NÃO REFLEXÃO DO VALOR DE ALUGUEL. ESTIPULAÇÃO DE LUCROS CESSANTES. CUMULAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 970 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INVERSÃO. MULTA MORATÓRIA CONTRA A CONSTRUTORA. INVIABILIDADE. TEMA 971. RECURSOS REPETITIVOS. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CORREÇÃO MONETÁRIA. INPC. 1. Conforme o princípio da adstrição, disposto no art. 492, do Código Processual Civil, é defeso ao juiz ultrapassar os lindes do pedido. O autor fixa os limites da lide na petição inicial, como preceitua o art. 141 do diploma processual. 2. A solidariedade dos fornecedores decorre do próprio sistema de defesa do consumidor. Assim, o art. 7o, parágrafo único, do diploma consumerista preceitua que, tendo mais de um autor a ofensa, todos responderão solidariamente pela reparação dos danos previstos nas normas de consumo. 3. A pretensão de restituição dos valores pagos a título de comissão de corretagem decorre da resolução do contrato ocorrida por culpa exclusiva das empresas rés, motivo pelo qual a pretensão se submete ao prazo decenal do art. 205 do Código Civil e não no prazo prescricional de três anos fixado pelo Superior Tribunal de Justiça no RESP no 1.551.956/SP. 4. O enunciado n. 543 da súmula de jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta que, na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor. 5. A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios tem fixado, em linhas gerais, que as cláusulas penais nos contratos imobiliários, previa e expressamente estipuladas em favor do consumidor no caso de mora da construtora, variam de 0,5% a 1% do valor total do imóvel, a cada mês de atraso, sendo que tais arbitramentos representam aproximadamente a média do imóvel alugado. 6. Na caso em análise, constata-se que o negócio de compra venda estipulou, especificamente para a hipótese de atraso na conclusão das obras, multa mensal no valor equivalente a 0,5% da quantia adimplida pelos consumidores ao longo do cumprimento do contrato. Sobredita pactuação não reflete, em patamar razoável, o real valor de aluguel do imóvel. 7. A resolução contratual permite à parte lesada pelo inadimplemento pedir o desfazimento do negócio, se não preferir exigir-lhe o cumprimento, cabendo, em qualquer dos casos, indenização por perdas e danos. Sobre o prejuízo material, os autores apontaram especificamente a quantificação dos lucros cessantes com base no aluguel de mercado das unidades imobiliárias em atraso. 8. Não se vislumbra a possibilidade de cumulação da cláusula penal com lucros cessantes, conforme pleiteado pelos autores, com fundamento na orientação vinculante do Superior Tribunal de Justiça (Tema 970) e vedação ao “bis in idem.” 9. A inversão de penalidade contratual contra o fornecedor não se procede de forma automática, pois somente está autorizada na ocasião de ausência de penalidade contra ele fixada e desde que represente justo montante indenizatório. A fixação dos lucros cessantes já pretendeu indenizar os consumidores pelo atraso na entrega dos imóveis. Aplica-se, na espécie, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (Tema 970 e 971). 10. Mesmo nas hipóteses onde é permitida sentença ilíquida (art. 491 do Código de Processo Civil), a prestação jurisdicional fica limitada aos pedidos formulados, de modo que a futura liquidação não pode estabelecer quantia superior à postulação inicial. 11. O INCC não pode ser utilizado após o atraso na conclusão da obra, como forma de correção monetária dos valores devidos pela própria construtora aos consumidores. O INPC constitui índice mais factível com o equlíbrio que deve vigorar entre os contratantes, além de atender à finalidade de corrigir o valor da moeda, restituindo as partes ao estado anterior. 12. Apelações dos autores e das rés parcialmente providas. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado violou os artigos 475 do Código Civil e 543-C do Código de Processo Civil, sustentando a necessidade de restituição de todos os valores comprovadamente pagos. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Verifica-se, contudo, que o recurso especial adesivo está prejudicado. Isso porque, interposto em sua forma adesiva, é certo que sua sorte fica condicionada à do recurso principal, nos termos do artigo 997, § 2o, inciso III, do Código de Processo Civil/2015. Nesse sentido, “Nos termos da orientação jurisprudencial desta Corte, a inadmissibilidade do recurso especial principal, qualquer que seja o seu fundamento, inviabiliza o conhecimento do recurso adesivo, nos termos do art. 997, III, do CPC/2015” (AgInt no AREsp 1582951/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 12/6/2020). III – Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso especial adesivo. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010